Tribunal: TJDFT
Processo: 0731091-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FURTO QUALIFICADO. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PELO REPOUSO NOTURNO. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. IRRETROATIVIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. SEGURANÇA E ESTABILIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema n.o 1.087), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em uma mudança súbita de entendimento, determinou que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, § 1o, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, § 4o, do Código Penal).
2. Este recente entendimento jurisprudencial se aplica somente aos casos que ainda não foram alcançados pela coisa julgada, pois a Constituição Federal de 1988 se refere apenas à retroatividade da lei penal, proibindo-a quando maléfica e fomentando-a quando benéfica. Assim, o art. 5o, inciso XL, da CF/88 não se aplica para mudanças de entendimento jurisprudencial, mas apenas para mudanças legislativas, assegurando a segurança jurídica das decisões judiciais.
3. A alteração de entendimento jurisprudencial não se aplica retroativamente aos casos já definitivamente julgados, ainda que em benefício do réu, independentemente da via processual eleita, seja por agravo em execução penal, seja por revisão criminal, justamente por não se tratar de lei, em sentido formal, mais vantajosa.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.